Tribunal: CARF
Processo: 10120.732578/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduarda Lacerda Kanieski
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA JULGAMENTO. PRAZO IMPRÓPRIO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 tem natureza imprópria, dirigido à Administração, sem previsão de sanção para o caso de descumprimento. A inobservância do prazo não implica nulidade do lançamento ou extinção do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PROVA DOCUMENTAL SOB A GUARDA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE PERITO.
A perícia técnico-contábil será admitida quando demonstrada a indispensabilidade à elucidação de fatos, por demandarem conhecimentos técnicos e especializados que não possam ser comprovados mediante documentos mantidos sob a guarda do contribuinte. Conforme o art. 16, §§ 1o e 4o, do Decreto no 70.235/1972, incumbe ao sujeito passivo apresentar, no momento da impugnação, as provas documentais disponíveis, bem como instruir o pedido de perícia com quesitos e a indicação de perito habilitado. A inobservância desses requisitos, aliada à possibilidade de comprovação por documentos da escrituração, legitima o indeferimento do pedido, sem caracterizar cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ESCOLTA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 32%.
As atividades de vigilância e segurança privada, incluindo serviços de escolta de pessoas e bens, enquadram-se no conceito de prestação de serviços em geral previsto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995 e no art. 519, § 1o, III, do RIR/1999, sujeitando-se ao percentual de presunção de 32% para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Alegações de fornecimento de materiais ou de cancelamento de notas fiscais desacompanhadas de comprovação idônea não afastam a presunção legal aplicável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.732578/2012-68
ACÓRDÃO
1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENTLEMAN SEGURANCA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE 360 DIAS PARA JULGAMENTO. PRAZO IMPRÓPRIO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 tem natureza
imprópria, dirigido à Administração, sem previsão de sanção para o caso de
descumprimento. A inobservância do prazo não implica nulidade do
lançamento ou extinção do crédito tributário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
PROVA
DOCUMENTAL
SOB
A
GUARDA
DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE PERITO.
A perícia técnico-contábil será admitida quando demonstrada a
indispensabilidade à elucidação de fatos, por demandarem conhecimentos
técnicos e especializados que não possam ser comprovados mediante
documentos mantidos sob a guarda do contribuinte. Conforme o art. 16,
§§ 1o e 4o, do Decreto no 70.235/1972, incumbe ao sujeito passivo
apresentar, no momento da impugnação, as provas documentais
disponíveis, bem como instruir o pedido de perícia com quesitos e a
indicação de perito habilitado. A inobservância desses requisitos, aliada à
possibilidade de comprovação por documentos da escrituração, legitima o
indeferimento do pedido, sem caracterizar cerceamento do direito de
defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
2
IRPJ.
CSLL.
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ESCOLTA. APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 32%.
As atividades de vigilância e segurança privada, incluindo serviços de
escolta de pessoas e bens, enquadram-se no conceito de prestação de
serviços em geral previsto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995 e
no art. 519, § 1o, III, do RIR/1999, sujeitando-se ao percentual de
presunção de 32% para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. Alegações de fornecimento de materiais ou de cancelamento de
notas fiscais desacompanhadas de comprovação idônea não afastam a
presunção legal aplicável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 373/384) interposto por GENTLEMAN SEGURANÇA
LTDA., em face do Acórdão no 06-66.367 (e-fls. 358/364) proferido pela DRJ em Curitiba/PR, que
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
3
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, contra autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009.
A ementa do acórdão recorrido recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE RECEITA ESCRITURADA E DECLARADA.
ERRO NA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCRO.
Correto o lançamento de IRPJ, com base em divergências entre receitas escrituradas e
declaradas, bem como em erro na aplicação do percentual do lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Verificado nos livros e documentos apresentados pelo contribuinte a prestação de
serviços em geral, correta a aplicação do coeficiente de 32% , sobretudo quando o CNAE
da empresa é relativo a atividades de vigilância e segurança privada.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à
CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório elaborado pela
DRJ/Curitiba, a seguir transcrito:
“(...)
Do procedimento fiscal
4. De acordo com o Relatório Fiscal de fl. 301/304, a autoridade fiscal, em procedimento
de revisão interna de DIPJ relativa aos anos-calendários 2008 e 2009, constatou
informações prestadas pelo sujeito passivo na DIPJ sem as correspondentes informações
em DCTF, com ausência de recolhimento de IRPJ e CSLL declarados, além de aplicação
incorreta do percentual sobre a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ. Após intimações para esclarecimentos e apresentação de documentação pertinente
para comprovar as informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ, a autoridade fiscal
analisou as DIPJs entregues em cotejo com os documentos apresentados, o que culminou
com a lavratura dos autos de infração de IRPJ e CSLL ora impugnados.
Da impugnação
5. Em 17/01/2013, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 308/345, alegando em
síntese que:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
4
i) optou pelo regime de Lucro Presumido e atua no ramo de prestação de serviços gerais,
CNAE 80.11-1/1, por falta, nesse último caso, de descritor adequado de sua atividade
econômica.
ii) não se deve concluir tenha a descrição sido completa ou correta pela simples leitura do
código de atividade
iii) os códigos CNAE apresentam tarefa de orientar e assim apenas configura uma direção
referencial e seu uso para efeito de enquadramento em alíquotas representa, tão só, uma
primeira abordagem sujeita, como dever de ofício pelo Direito Administrativo brasileiro, a
uma adequada revisão para evitar a desnecessária imputação de pena e o enriquecimento
indevido do erário público
iii) a maior parte da receita auferida pela Impugnante se refere a exercício de atividade
tributada à alíquota de 16% (dezesseis por cento) conforme se fez.
iv) no caso vertente, as notas fiscais listadas correspondem à prestação de serviço com
uso de insumos e sujeitos à alíquota de 16% como correspondem em média mais da
metade do faturamento mensal .
v) não houve diferenças nos valores informados, apenas cancelamento de notas conforme
se pode ver nas tabelas anexas: as notas emitidas no mês e para pagamento no trimestre
subseqüente foram, por desacordos comerciais, algumas vezes canceladas compondo a
expectativa de pagamento do trimestre, mas não aquela anual.
vi) quando o contador e procurador da empresa atendeu à fiscalização buscou explicar
esse fato, conforme o próprio relatório da Auditora autuante, e não obteve êxito, o que se
espera fique esclarecido a partir dessa impugnação e dos quadros anexos, parte
integrante da mesma.
vii) basta notar nessas citadas planilhas que as notas canceladas serviram para lastrear o
Auto de Infração, o que indica a necessidade de revisar o lançamento efetivado.
viii) as informações acostadas pela servidora pública mostram que o lançamento foi
efetivado pela rama e que as notas fiscais solicitadas e entregues não foram compulsadas
e, como bem se sabe, a auditoria só está completa quando se apreciam as notas fiscais de
modo abrangente e completo.
ix) falece competência a uma classificação para fixar alíquotas, devendo a mesma ser
encontrada pelo exame factual: a verificação das notas fiscais, que sempre estiveram à
disposição do Fisco - a fim de aquilatar qual alíquota seria a mais indicada para efeito de
tributar.
x) quanto à apuração da Receita Bruta foram escoimados os valores de faturamento não
realizados por força de destratos comerciais - no momento de se elaborar a DIPJ, uma
declaração de ajuste, para efeito de espelhar corretamente o faturamento real da
empresa, bem assim os ajustes necessários decorrentes de erro de medição de serviços
prestados e repostos aos clientes por novos ou refazimento de serviços - prática corrente
no ramo.
xi) o mesmo proceder, exigido ao contribuinte, se exige no cumprimento dos deveres de
administração da receita da União e, em particular, no atendimento dos lídimos reclamos
dos administrados. Por essa razão, e tendo em vista praticar, também, a prestação de
serviços que exigem controles da Vigilância sanitária, a teor do artigo 15 da Lei 9249/95,
requer a extinção do Auto de Infração relativo ao imposto de renda de pessoa jurídica e a
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
5
aplicação do parágrafo 20. do artigo 15 a fim de que o valor efetivamente apurado possa
ser exigido; o mesmo se verificando no caso da CSLL - presente no artigo 20 -ambos da Lei
9249/95.
xii) põe-se, ainda, o administrado à disposição da administração para fornecimento de
provas e evidências que favoreçam o convencimento.
xiii)à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado ou, a suspensão de sua exigibilidade
até que perícias e contraperícias possam ser efetivadas sobre os fatos apresentados, vez
que se discute não apenas o direito, mas a apreciação unilateral dos fatos.
6. É o relatório.”
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, ao entender
que a fiscalização apurou corretamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com base na receita
bruta contabilizada pela empresa, conforme as contas 3.1.1.02.001 (prestação de serviços à vista)
e 3.1.102.002 (prestação de serviços a prazo), ressaltando que os documentos e planilhas
apresentados pela Contribuinte não se mostraram aptos a comprovar o alegado equívoco na
apuração do crédito tributário.
No mesmo sentido, rejeitou a insurgência contra a utilização do CNAE para a
aplicação do percentual de presunção de 32%, porquanto a Contribuinte não apresentou
elementos probatórios aptos a demonstrar a incorreção do percentual adotado pela fiscalização.
Cientificada do v. Acórdão em 07/05/2019, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 373/384) em 31/05/2019, no qual reproduz os argumentos deduzidos em
primeira instância, reiterando o pedido de realização de perícia para comprovar o fornecimento de
materiais, veículos, combustível, armamento e munições na prestação de serviços de escolta de
cargas em transporte terrestre, bem como para demonstrar o cancelamento e a substituição das
notas fiscais que, segundo alega, foram indevidamente consideradas no lançamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
6
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 07/05/2019 (e-fl.
370), vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 31/05/2019 (e-fls. 371), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE JULGAMENTO. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007
O Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento por prescrição do prazo
de julgamento, sob o argumento de que “a Receita Federal é obrigada a julgar processos
administrativos contra contribuintes em até 360 dias, conforme determina o artigo 24 da Lei
11.457/2007.”
Defende que “não deve prosperar crédito tributário autuado com certificação da
Contribuinte em 24/09/2012, sendo o lançamento impugnado no prazo legal em 23/10/2012 e
julgado em sede de primeira instância administrativa somente em 11/02/2019. Período muito
superior aos 360 dias determinados pela legislação em comento.”
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
LEI No 11.457/2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (t
rezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administr
ativos do contribuinte.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
7
Não obstante o comando normativo, referido dispositivo não prevê qualquer
consequência jurídica para o descumprimento do prazo nele estabelecido. Trata-se, assim, de
prazo de natureza imprópria, dirigido à Administração, sem efeito sobre os atos praticados fora do
limite temporal.
Nesse sentido, colhe-se o entendimento firmado no voto condutor do Acórdão no
1004-000.098, cujos fundamentos se reproduzem pela pertinência:
“(...) O intuito do comando normativo é atingir maior celeridade no processo
administrativo fiscal, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência,
moralidade e razoabilidade. Entretanto, a própria lei não prescreve quaisquer
consequências ao processo que descumpra o prazo de 360 dias. Prazos não respeitados e
que não ensejam qualquer sanção punitiva ao descumprimento são classificados
doutrinariamente como sendo “prazos impróprios” para a administração pública.
(...) os dois parágrafos contidos no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que culminavam
consequências ao descumprimento do prazo, foram vetados. Na mensagem no 140, de 16
de março de 2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial proposto pelos
Ministérios da Fazenda e da Justiça:
Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e
nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela
qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de
complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
(...)”
(grifamos)
Diante desses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
3
DO MÉRITO
A Recorrente alega que a fiscalização aplicou indevidamente o percentual de
presunção de 32% para o IRPJ e a CSLL sobre a totalidade da receita bruta, quando deveria aplicar
8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, nos termos dos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/19951.

1 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
8
Segundo a Recorrente, a inaplicabilidade do percentual de presunção de 32%
fundamenta-se no fato de que presta serviços de escolta durante o transporte terrestre de bens e
mercadorias com fornecimento de materiais (veículos, combustível, armamentos e munições), a
pessoas jurídicas de direito público e privado, de modo que não se enquadrariam no conceito de
“prestação de serviços em geral” previsto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/19952.
Alega, ainda, que quando presta serviços à Administração Pública está sujeita à
retenção na fonte de IRPJ e CSLL às alíquotas de 1,2% e 1%, respectivamente, nos termos da
Instrução Normativa SRF no 480/2004, vigente à época, o que reforçaria a inaplicabilidade do
percentual de 32%.
Argumenta, por fim, que parte das divergências apuradas decorreu de
cancelamento de notas fiscais por desacordos comerciais, posteriormente substituídas por outras,
circunstância que teria gerado apenas aparente diferença entre receita declarada e receita
escriturada. Reitera, nesse ponto, pedido de perícia contábil para demonstrar a substituição das
notas canceladas e comprovar o efetivo fornecimento de materiais na execução de seus contratos.
A decisão de primeira instância rechaçou as alegações, ao fundamento de que os
documentos apresentados não se mostraram hábeis a comprovar o cancelamento de notas fiscais
ou a caracterização de serviços prestados com fornecimento de materiais. Ressaltou, ainda, que a
própria empresa, em seu CNPJ, declarou como atividade principal “atividades de vigilância e
segurança privada” (CNAE 8011-1/01), o que justifica a aplicação do percentual de presunção de
32%, nos termos do art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995 e do art. 519, § 1o, III, do RIR/1999.

dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas
jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita
bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período,
deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:
2 Art. 15 (...) § 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
9
De fato, a Recorrente apresenta alegações pouco precisas quanto ao objeto de sua
pretensão — ora pleiteando a realização de perícia para comprovar o cancelamento de notas
fiscais, ora afirmando que seus serviços implicariam custos elevados com insumos e, portanto,
deveriam ser tributados por bases diferenciadas, ora sustentando que é incontroverso tratar-se de
atividade com fornecimento de materiais.
Por qualquer ângulo que se examine, a argumentação não se sustenta. Os
documentos carreados aos autos não comprovam as premissas fáticas invocadas pela
Contribuinte, tampouco infirmam a caracterização de sua atividade como prestação de serviços de
escolta e segurança privada, sujeita ao percentual de 32%.
Considerando que a Recorrente não apresentou novos argumentos ou provas a
respeito dos fatos apurados pela Fiscalização, adoto os fundamentos da decisão de primeira
instância como razões de decidir por concordar expressamente com seus termos:
“(...)
16. No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ, à época dos anos calendários de 2008 e
2009, consta informado pela própria impugnante a atividade de vigilância e segurança e
código de atividade econômica - CNAE 8011-1/01 (Atividades de vigilância e segurança
privada) que compreende o fornecimento de um ou mais dentre os seguintes serviços:
serviços de vigilância a propriedade; serviços de escolta de pessoas e de bens; serviços de
proteção a lugares e serviços públicos e serviços de impressão digital.
17. De acordo com §1o do artigo 519 do Decreto no 3.000/99, o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta para fins de determinação da base de cálculo do imposto, para
empresas que fizeram opção pelo Lucro Presumido, nas atividades de prestação de
serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares é de 32%.
(...)
18. A contribuinte afirma que a maioria dos seus serviços estariam sujeitos à alíquota 16%
mas sequer especifica quais seriam tais serviços.
19. Nos livros e documentos apresentados pelo contribuinte e constante dos autos é
possível identificar somente contas de receita denominadas "prestações de serviços", sem
especificação do tipo de serviço.
20. Além disso, a argumentação da impugnante acerca da atividade sujeita ao percentual
de 16% não veio acompanhada de documentos que comprovassem sua alegação, ônus
que lhe impõe o artigo 15 e artigo 16, III do PAF, e do qual não se desincumbiu.
(...)
21. Com estas considerações e à vista dos documentos carrreados aos autos é possível
inferir como correto o procedimento realizado pela autoridade fiscal, que considerou
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
10
como atividade da empresa àquela prevista no código CNAE 8011-1/01 (Atividades de
vigilância e segurança privada) para fins de determinação do percentual de 32% a ser
aplicado sobre a receita bruta na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
22. Por todo o exposto, correto o lançamento de IRPJ e da CSLL, com base em divergências
entre receitas escrituradas e declaradas, bem como em erro na aplicação do percentual
do lucro presumido.”
Em relação ao pedido de perícia, deve ele ser indeferido, porquanto se refere a
matéria passível de comprovação mediante prova documental que já se encontrava à disposição
da própria Contribuinte, não configurando hipótese de produção técnica de difícil realização.
No plano legal, o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/1972, prescreve que a
impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. O § 4o do mesmo dispositivo reforça o dever de
apresentação das provas documentais no momento da impugnação, estabelecendo a preclusão do
direito de produzi-las em momento posterior, salvo em situações excepcionais, elencadas em seus
incisos:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É inequívoco que notas fiscais e livros contábeis se encontram sob a guarda do
contribuinte, incumbindo-lhe trazê-los aos autos para dar mínima plausibilidade às alegações.
Nesse sentido, a jurisprudência deste e. CARF é firme ao reconhecer que a perícia contábil não se
presta a suprir a ausência de documentos que poderiam ter sido juntados pelo contribuinte:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
11
Ano-calendário: 2004
(...)
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. A perícia
técnica não é meio próprio para comprovação de fato que possa ser feito mediante a
mera apresentação ou juntada de documentos, cuja guarda e conservação compete à
contribuinte, mas sim para esclarecimento de pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados. O pedido de perícia técnica para obter informações que,
por integrarem a escrituração, poderiam ter sido apresentadas por iniciativa do sujeito
passivo demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito de
defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção,
podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa. Por
se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser
admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento. (Acórdão no 1802-001.174, Rel. Cons. Nelso Kichel,
Sessão de 10/04/2012)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos
duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela mera juntada de documentos da
escrituração contábil, cabendo seu indeferimento quando o Colegiado Julgador ou perícia,
quando as considerar prescindíveis para a solução da lide (...). (Acórdão no 1301-005.405,
Rel. Cons. HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR, Sessão de 17/06/2021).
(grifamos)
Cumpre acrescentar, por fim, que o inciso IV do art. 163 do referido diploma exige
que, ao formular pedido de perícia, o contribuinte exponha os motivos que o justificam, apresente
os quesitos pertinentes e indique o nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
Nos termos do § 1o do mesmo artigo, a ausência de tais informações implica considerar não
formulado o pedido.
No caso concreto, a Recorrente limitou-se a afirmar genericamente a necessidade
de revisão do lançamento, sem apresentar quesitos, tampouco indicar perito habilitado,

3 Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.854 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732578/2012-68
12
circunstância que atrai a incidência da hipótese legal mencionada. Ressalte-se, ainda, que o art. 29
do Decreto no 70.235/1972 faculta à autoridade julgadora a determinação de diligências que
entender necessárias, formando livremente sua convicção a partir das provas constantes dos
autos, o que igualmente reforça a desnecessidade da perícia postulada.
Por todo o exposto, mantenho a decisão de primeira instância por seus próprios
fundamentos.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 413
DF CARF MF
Original